Tribunal: TJDFT
Processo: 0712946-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712946-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: LEONIDO DELMIRO BEZERRA NOBRE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VIPLAN VIACÃO PLANALTO LIMITADA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0008305-23.2013.8.07.0009, movido por LEONIDO DELMIRO BEZERRA NOBRE, pela qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela agravante. Alega a agravante, preliminarmente, a existência de litispendência entre o processo de origem e o Cumprimento de Sentença no 0705950-13.2024.8.07.0009, argumentando que em ambos os processos o agravado pretende executar a mesma condenação ao pagamento de lucros cessantes e de pensão civil. Destaca que já deu cumprimento à obrigação executada no outro processo, para incluir o agravado em sua folha de pagamento, a fim de assegurar o pagamento da pensão civil que lhe é devida. Defende, alternativamente, haver excesso de execução, argumentando que a atualização do crédito deve ser realizada apenas até a data do pedido de recuperação judicial da agravante, nos moldes do art. 9°, II, da Lei n° 11.101/2005, independentemente da prolação de sentença encerrando o processo recuperacional. Argumenta que a sentença de extinção a recuperação judicial não é definitiva, pois ainda pende julgamento de recurso contra ela interposto, além de sustentar que seria do Juízo da recuperação a competência para decidir sobre a destinação de seus bens. Alega que até o julgamento definitivo do recurso interposto contra a sentença extintiva, a recuperação judicial permanece válida e eficaz, pugnando pela aplicação do brocardo jurídico “par conditio creditorum”, com objetivo de impor ao agravado condição de equivalência e igualdade com os demais credores, mesmo reconhecendo se tratar de crédito extraconcursal. Por fim, impugna a incidência da multa e dos honorários advocatícios na forma do art. 523, § 1°, do CPC, argumentando que não tinha obrigação de proceder ao pagamento do valor executado ao ser intimada do cumprimento de sentença, por estar em recuperação judicial, de modo que toda a destinação de seu patrimônio depende de decisão do juízo recuperacional, nos termos do art. 66, da Lei n° 11.101/2005. Defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando, quanto ao periculum in mora, que a decisão recorrida determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, de modo que corre o risco de sofrer atos de constrição patrimonial para pagamento de valores superiores ao que é efetivamente devido ao agravado. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e do cumprimento de sentença originário, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, de acordo com as seguintes especificações: “c) seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão ora guerreada e, confirmando-se a tutela recursal, reconhecer a litispendência do feito na origem com os autos do cumprimento de sentença n° 0705950-13.2024.8.07.0009, excluindo-se do montante devido o item e) da petição de ID 193706477, no valor de R$ 584.238,08 (quinhentos e oitenta e quatro reais, duzentos e trinta e oito reais e oito centavos); d) seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão ora guerreada e, confirmando-se a tutela recursal, reconhecer a validade da recuperação judicial da Ré, ainda não definitivamente julgada e determinar que o cálculo de todo o valor devido à Executada, seja realizado conforme determina o art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005; e) por fim, que seja conhecido e provido o presente recurso para afastar os consectários legais do art. 523, §1o, do CPC, posto que ausente a subsunção do fato à norma, em flagrante obediência ao art. 66, da Lei 11.101/2005 ou, subsidiariamente, que sejam os consectários afastados sobre a indenização pensionada, ante o cumprimento voluntário e tempestivo;” Preparo regular no ID 70472294 -. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo, por não verificar probabilidade de provimento do recurso. Quanto à arguição de litispendência, dispõe o artigo 337, inciso VI, e § 1o à § 3o, do CPC: "Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...) VI - litispendência; § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso." Assim, nos termos do art. 321, § 1o a § 2o, do CPC, para que se reconheça a existência de litispendência, deve haver identidade de partes, pedido e causa de pedir. Na hipótese, não se verifica relevância na arguição de litispendência suscitada pela agravante, pois não há identidade entre os pedidos deduzidos nos dois cumprimentos de sentença movidos pelo agravado, ainda que derivados da mesma sentença, que condenou a agravante ao pagamento de pensão civil e lucros cessantes, decorrentes do acidente de trânsito que vitimou o recorrido. A decisão agravada é clara o realizar a distinção entre o pedido deduzido na execução originária e a pretensão exercida no Cumprimento de Sentença no 0705950-13.2024.8.07.0009, concluindo que: “Não há "litispendência" entre esta demanda e a mencionada, pois os cumprimentos de sentença são fundamentados em rubricas distintas: enquanto neste são cobradas a indenização por lucros cessantes de 03/05/2011 a 10/07/2011 e a pensão civil de 10/07/2011 a 03/04/2024, naquele é requerida a inclusão dos descontos da pensão em folha de pagamento, de abril de 2024 até quando o autor completar 72,3 anos.” De fato, enquanto no outro processo o agravante pretendia o cumprimento da sentença para inclusão de seu nome na folha de pagamento da agravada, visando o pagamento da pensão civil a partir de abril de 2024, no processo de origem o pedido está volvido à execução da dívida acumulada, apurada pela indenização por lucros cessantes entre 3 de maio de 2011 e 10 de julho de 2011 e a pensão civil de 10 de julho de 2011 a 3 de abril de 2024. A diferença constatada entre os pedidos pode ser objetivamente confirmada pelas cópias das petições juntadas no ID 207309904, e os fundamentos da decisão agravada a esse respeito sequer foram objeto de impugnação específica no agravo de instrumento, de modo que a preliminar suscitada não guarda relevância apta a justificar a concessão do pretendido efeito suspensivo ao recurso. Também não se constata relevância na pretensão recursal quanto aos pedidos de não aplicação de correção monetária desde o pedido de recuperação judicial da agravante, de submissão das decisões do cumprimento de sentença ao juízo recuperacional, ou de elisão da multa e dos honorários advocatícios pelo não pagamento voluntário do cumprimento de sentença, conforme previsto no art. 523, § 1o, do CPC, também sustentada sob alegação de que a agravante se encontra em recuperação judicial. A argumentação sustentada no recurso a esse respeito não se mostra relevante, pois é incontroverso que o crédito em execução é extraconcursal, e por estar encerrada a recuperação judicial da recorrente. O crédito perseguido pelo agravado, de fato, é extraconcursal, pois deriva de danos materiais provenientes de acidente de trânsito ocorrido no dia 3 de maio de 2011 (ID 98066040 - Pag. 6), enquanto a recuperação judicial da agravada foi postulada em 13 de agosto de 2008 (ID 207309905), sendo que a constatação de que o crédito é extraconcursal não foi objeto de impugnação pela agravante, tratando-se questão incontroversa. Sendo o pedido de recuperação judicial anterior ao evento danoso que deu ensejo à condenação disposta na sentença em execução, o crédito não está sujeito aos efeitos da novação, tampouco à suspensão de encargos moratórios na forma do art. 9°, II, da Lei n° 11.101/2005, já que sequer estava constituído ao tempo do pedido recuperacional. Ademais, está há muito exaurido o prazo de 2 (dois) anos de duração da recuperação judicial, contados a partir da aprovação do respectivo plano, nos moldes do art. 61 da Lei n° 11.101/2005, tendo sido o processo de recuperação judicial extinto por sentença proferida em 5 de junho de 2014, como se verifica do ID 207309906. Nesse contexto, não há justificativa para o inadimplemento da agravante, de modo a justificar a não aplicação dos consectários previstos no 523, § 1o, do CPC, e sequer há processo de recuperação judicial em curso, a fim de que decisões proferidas pelo juízo de origem sejam submetidas ao Juízo concursal. Findo o prazo de dois anos da homologação do plano de recuperação, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais, já que o prosseguimento das execuções é garantido até mesmo a credores contemplados na recuperação, caso não tenham seus créditos quitados, como dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05, confira-se: Art. 62. Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei. A adoção de entendimento contrário resultaria na frustração definitiva do cumprimento da obrigação, pois exaurido o prazo legal, extinta a recuperação e a agravante não demonstrou a existência de plano em curso, assim como não indicou condições de pagamento passíveis de ensejar a quitação da obrigação devida ao agravado. Nesse contexto, não há óbice à plena tramitação do cumprimento de sentença originário, ou mesmo à adoção de medidas constritivas em face da recorrente, independente de manifestação prévia do Juízo da recuperação judicial. Coadunando com esses argumentos, confira-se a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PENHORA DE IMÓVEIS. CONTROLE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. DECURSO DO PRAZO DE BLINDAGEM. I – O Juízo de origem, em que tramita o cumprimento de sentença, é competente para determinar a penhora de imóveis de propriedade das executadas destinada à satisfação do crédito extraconcursal da exequente, sem a necessidade de controle dos atos expropriatórios pelo Juízo recuperacional, visto que já decorrido o prazo de blindagem, contado do deferimento do processamento da recuperação judicial, art. 6o, §§ 4o e 7o-A, da Lei 11.101/2005, com redação dada pela Lei 14.112/2020. II – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1921045, 0726776-87.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. PLANO DE RECUPERAÇÃO CUMPRIDO PELO PRAZO DE DOIS ANOS. LIBERAÇÃO DA QUANTIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL.1. A competência do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal para decidir sobre atos expropriatórios, mesmo em se tratando de créditos extraconcursais, tem a sua razão de ser na necessidade de assegurar a viabilidade do plano de recuperação judicial. 2. Se é assim, com o cumprimento das obrigações do plano pelo prazo de 2 anos independentemente do dinheiro que se encontrava penhorado, acarretando o encerramento da recuperação judicial por sentença transitada em julgado, restam exauridos os efeitos da determinação anterior de que a quantia penhorada em sede de cumprimento de sentença fosse transferida à disposição do juízo recuperacional enquanto perdurasse aquele procedimento. Não altera tal conclusão a circunstância de o prazo de cumprimento total das obrigações novadas pelo plano de recuperação ser superior a 2 anos. 3. Assim, estando preclusa a decisão que assentou se tratar de obrigação extraconcursal, o encerramento da recuperação afasta o óbice que havia anteriormente ao levantamento da quantia penhorada pelo credor. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1621917, 0735266-06.2021.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/09/2022, publicado no DJe: 19/10/2022.) Destaco, ademais, que o crédito em execução não está com exigibilidade suspensa e a recorrente não ofereceu outros meios para a satisfação da execução, e o fato de ter sido submetida a recuperação judicial, extinta há mais de uma década, não lhe concede moratória ou justificativa para inadimplemento de suas obrigações. Não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 6 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator